Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO BRB E BRB BANCO DE BRASÍLIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO. CONTA-SALÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. FATURA INADIMPLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de desconto em conta-salário e sem a prévia autorização do titular referente à fatura de cartão de crédito inadimplida.
2. A sociedade anônima Cartão BRB S/A e a instituição financeira Banco de Brasília S/A integram o mesmo grupo econômico e, por conseguinte, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3. A efetivação de débitos em conta-salário depende de prévia autorização do titular da conta. A instituição financeira deve proceder à restituição dos valores referentes aos descontos em conta-salário procedidos sem a prévia autorização do referido titular ou sem previsão contratual.
4. Recurso conhecido e desprovido.